Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COMERCIAL. APELAÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. REQUISITOS. PROTESTO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO. DOCUMENTO HÁBIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PROVA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Somente se mostra viável a cobrança de título extrajudicial, se o credor instruir o feito com a duplicata, não aceita, que ostente os requisitos legais cumulativamente (art. 15, II, da Lei no 5.478/68): a) protesto; b) comprovação de entrega da mercadoria; c) ausência de recusa comprovada do aceite nos termos dos arts. 7o e 8o da lei pertinente.
2. Qualquer recibo assinado é documento hábil a comprovar a entrega da mercadoria, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar o contrário.
3. Se a credora não comprova que entregou os produtos contratados, inviável a cobrança de duplicata, haja vista sua característica causal.
4. Negou-se provimento ao recurso.